Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA EFETIVADA EQUIVALE A INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que a apelante pede a anulação de sentença que extinguiu o processo pelo abandono de causa superior a 30 dias, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme o §1 do mesmo artigo.
2. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Assim, não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, após intimada pessoalmente, via sistema, na forma exigida pela lei processual, correta a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, III e §1o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.